Tribunal: TJMT
Processo: 0000946-88.2010.8.11.0082
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000946-88.2010.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS - CNPJ: 01.274.103/0001-02 (EMBARGANTE), CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.513.713/0001-72 (EMBARGANTE), PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA - CNPJ: 07.054.076/0001-49 (EMBARGANTE), APOENA, ADMINISTRADORA, PARTICIPACOES E ARRENDAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.026.248/0001-07 (EMBARGANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOSDE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. " (Participaram do Julgamento: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)
E M E N T A

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE — OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA — NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO.

ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO
VERBETE No 410 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
— INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — NECESSIDADE DE MELHOR EXPLICITAR O ACÓRDÃO — ADMISSIBILIDADE.

A interposição de dois recursos pela mesma parte impõe o não conhecimento do segundo recurso, ante a ocorrência de preclusão consumativa.

Os embargos de declaração se prestam para melhor explicitar o acórdão.

Segundo recurso de
Corim Empreendimentos Imobiliários Ltda. não conhecido. Demais e
mbargos acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Segundos
embargos de declaração opostos por
Apoena Administradora
,
Participações e Arrendamentos Ltda
.,
Condomínio do Shopping Center 3 Américas
,
Corim Empreendimentos Imobiliários Ltda
. e
Pereira Cardoso & Cardoso Ltda
. contra o acórdão que proveu, em parte, o recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e julgou prejudicado o por elas interposto (Id. 104433998 – fls. 31/73).

Asseguram que, “
o acórdão embargado analisou questão distinta daquela que lhe foi atribuída pelo STJ, incorrendo em violação ao art. 492 do CPC, e, o que é pior, insistindo no afastamento da Súmula 410/STJ quando aquela Corte já determinou, por decisão transitada em julgado, a sua aplicação, caracterizando, portanto, ofensa aos arts. 502, 505 e 507 do CPC
”. Ademais, “
como o acordão embargado não informou se houve a efetiva intimação pessoal dos executados, tal como prevê a Súmula 410/STJ, o acórdão padece do vício da omissão
”.

Requerem o acolhimento dos embargos.

Corim Empreendimentos Imobiliários Ltda
. (Id. 166145657) opôs outro embargos de declaração contra o mesmo acórdão, a alegar, além das matérias já arguidas anteriormente, a ausência de materialização de todos os atos processuais praticados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, bem como a ausência de habilitação e intimação dos advogados Leonardo da Silva Cruz e Pascoal Santullo Neto.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 168454679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de submeter ao Colegiado a admissibilidade dos embargos, é de se registrar que, Corim Empreendimentos Imobiliários Ltda. anexou os documentos do Superior Tribunal de Justiça que, segundo alega, estariam ausentes (Id. 166145669/Id. 166145679).

Ademais, a ausência dos citados documentos não é causa de nulidade do julgamento, visto que o novo julgamento dos primeiros embargos de declaração se deu justamente por força de decisão do Superior Tribunal de Justiça, a qual foi juntada por inteiro (Id. 113311002), suficiente para exame da omissão constatada pelo Tribunal Superior.

Por outro lado, não se evidencia a existência de irregularidade nas intimações dirigidas ao advogado Oswaldo Pereira Cardoso Filho após o retorno dos autos da Instância Superior, uma vez que ele requereu, expressamente, que todas as intimações fossem feitas em seu nome, conforme manifestações protocoladas em 18 de outubro de 2021 (Id. 105863475) e 21 de março de 2023 (Id. 162163652). Logo, aquelas sucedem ao requerimento dos advogados Leonardo da Silva Cruz e Pascoal Santullo Neto (Id. 166145672), protocolado no Superior Tribunal de Justiça na data de 4 de setembro de 2018, para que as intimações fossem feitas em nome destes.

Dito isso, passo ao exame dos embargos e, constato que,
Corim Empreendimentos Imobiliários Ltda
. opôs dois (2) embargos de declaração contra o mesmo acórdão, os quais foram subscritos por diferentes advogados, no caso, os doutos advogados
Oswaldo Pereira Cardoso Filho
(embargos protocolados às quinze horas e quarenta e três minutos do dia 24 de abril de 2023, Id. 166102739) e
Leonardo da Silva Cruz
(embargos protocolados às dezoito horas e um minuto do dia 24 de abril de 2023, Id. 166145657).

No caso, o instrumento de mandato (Id. 104433976 – fls. 41) foi outorgado por Corim Empreendimentos Imobiliários Ltda. ao advogado João Clini, o qual substabeleceu com reserva de iguais poderes conferidos a ele ao advogado Oswaldo Pereira Cardoso Filho (substabelecimento datado de 27 de setembro de 2010, Id. 104433976 – fls. 42); posteriormente, este também substabeleceu com reserva de poderes ao advogado Leonardo da Silva Cruz (substabelecimento datado de 4 de setembro de 2018, Id. 166145670 – fls. 15/16).

Assim, a considerar que ambos os advogados estavam autorizados a praticar ato processual em nome de Corim Empreendimentos Imobiliários Ltda., impõe-se o não conhecimento dos embargos de declaração (Id. 166145657) subscritos pelo douto advogado Leonardo da Silva Cruz, em razão de preclusão.

[...] Os Embargos de Declaração são manifestamente inadmissíveis, em razão da prévia interposição de outra peça idêntica pela mesma parte, e em atenção aos Princípios da Unirrecorribilidade e da Preclusão Consumativa, inclusive submetido a julgamento na mesma assentada. [...]. (STJ, Primeira Turma, EDcl no AgInt no REsp 2027718/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, julgamento em
12 de junho de 20
23
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
15 de junho de 2023
).

Dessa forma, voto no sentido de não conhecer o segundo recurso de Corim Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Id. 166145657), ante a ocorrência de preclusão consumativa.

É esta a ementa do acórdão da Quarta Câmara Cível de Direito Público e Coletivo:

REEXAME NECESSÁRIO/RECURSOS DE APELAÇÃO — EMBARGOS DO DEVEDOR — EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL — TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA — POSSIBILIDADE — ARTIGO 5o, § 6o, DA LEI No 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985 — INCIDÊNCIA.

MULTA COMINATÓRIA — EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO TAC — DEMORA INJUSTIFICADA — DIMINUIÇÃO DO VALOR — ADMISSIBILIDADE — ARTIGO 645, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Termo de Ajustamento de Conduta é título hábil a aparelhar execução de título extrajudicial, para cobrança da multa cominatória nele prevista. Todavia a demora injustificada no ingresso em juízo autoriza a diminuição do valor, que, em razão do transcurso do tempo, tornou-se excessiva.

Apelação do Ministério Público provido em parte e a de Apoena Administradora, Participações e Arrendamento Ltda. e outros, prejudicada. (Id. 104433998 – fls. 30/31).

Os
primeiros
embargos de declaração restaram acolhidos, em cumprimento estrito à decisão do Superior Tribunal de Justiça, para colmatar a omissão constatada pela Superior Instância, sem atribuição de efeitos infringentes:

[...] Em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, é de se examinar a alegação da necessidade de intimação pessoal do devedor para incidência da multa cominatória na obrigação de fazer prevista no termo de ajustamento de conduta.

De outro lado, faz-se necessário a demonstração da existência de distinção entre o caso em julgamento e o
verbete no 410 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, com a reafirmação de que o termo inicial para incidência da multa cominatória é o dia seguinte ao vencimento da obrigação previsto no termo de ajustamento de conduta. [...]. (Id. 164964157 – fls. 2).

Quanto à alegação de que, permaneceria a omissão no acórdão em relação à existência de intimação pessoal do devedor para incidência da multa cominatória, o voto condutor do acórdão nos primeiros embargos consignou:

[...] Assim, fica evidenciado que a Câmara considerou o termo inicial da incidência da multa cominatória o estabelecido no termo de ajustamento de conduta, ou seja, o dia seguinte ao término da data-limite, 28 de fevereiro de 2009, para a obtenção do alvará de prevenção a incêndio e pânico, que se deu em
1o de março de 2009
.

Logo, a circunstância de as embargantes terem sido ‘
citadas por um único mandado, sendo certo que o mesmo foi juntado aos autos da execução, ora embargada,
na data de 24
(
vinte e quatro
)
de setembro de 2010
’ (inicial, Id. 104434979 – fls. 3), não é relevante, porquanto, repito, não é a citação na execução o marco inicial da incidência da multa cominatória e sim a data estabelecida no próprio título executivo. [...]. (Id. 164964157 – fls. 10). [conforme o original]

No caso, a Câmara, ao estabelecer como marco inicial da incidência da multa cominatória o dia seguinte ao término da data-limite, 28 de fevereiro de 2009, para a obtenção do alvará de prevenção a incêndio e pânico, que se deu em
1o de março de 2009
, entendeu que não é relevante a data da citação na
ação de execução

de título executivo extrajudicial
, ocorrida em
13 de setembro de 2010
(certidão, Processo Judicial Eletrônico no 0001143-77.2009.8.11.0082, Id. 38710311 – fls. 70/71), cujo mandado foi juntado naqueles autos, na data de
24 de setembro de 2010
, conforme está nos andamentos processuais dos autos no 0001143-77.2009.8.11.0082, em curso no Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital.

Assim, fica evidenciado que a incidência da multa cominatória, a partir de
1o de março de 2009
, antecede a citação das devedoras na execução de título executivo extrajudicial (mandado juntado em
24 de setembro de 2010
), inclusive ao ajuizamento da execução ocorrido em
29 de outubro de 2009
(protocolo da inicial, Processo Judicial Eletrônico no 0001143-77.2009.8.11.0082, Id. 38710311 – fls. 2).

Portanto, é desnecessário afirmar que se considerada a data da juntada do mandado, que se deu em
24 de setembro de 2010
, para fim de incidência da multa cominatória, esta não seria exigível, já que a obrigação firmada no termo de ajustamento de conduta restou cumprida em
16 de dezembro de 2009
, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...] Assim, ao levar em consideração todos esses fatos, reduzo o valor da multa diária para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a considerar de 1o de março de 2009 até 16 de dezembro de 2009, devidamente corrigido, e juros contados a partir da citação. [...]. (Id. 104433978 – fls. 171).

Por outro lado, reafirmo que o acórdão não destratou o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça de que, “
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
” (STJ, Corte Especial, EREsp 1360577/MG, relator Ministro Humberto Martins, redator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019), bem como o
verbete no 410 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”, porquanto, demonstrada a distinção com o caso em julgamento.

De resultado, é necessário o provimento do recurso tão somente para melhor explicitar a questão. Daí decorrente, não é preciso atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, pois o resultado do acórdão permanece hígido, a mostrar-se suficiente explicitá-lo com a finalidade de que não pairem dúvidas acerca do seu alcance.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração, sem conferir a eles efeitos infringentes, tão somente para melhor explicitar a questão acerca da ciência das devedoras da execução de título executivo extrajudicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023